Tribunal: TJBA
Processo: 0005241-17.2013.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005241-17.2013.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONILDE PEREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AGILEU BATISTA DOS SANTOS, ELENETE MUNIZ CIRIACO, FILIPE ZANIBONI NERY, WAGNER ANTONIO DA SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AGILEU BATISTA DOS SANTOS, ELENETE MUNIZ CIRIACO, WAGNER ANTONIO DA SILVA, FILIPE ZANIBONI NERY

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.